Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS ABUSIVA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PERMITIDA. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPASSE DE IOF. LEGALIDADE. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MORA CARACTERIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). Entretanto, eventual abuso do agente financeiro deve ser comprovado, não sendo bastante o contratante apontar as cláusulas contratuais que reputa abusivas.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados depois da edição da MP n.o 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827 / RS.
3. Conquanto seja possível a capitalização mensal de juros, a previsão de incidência diária em cédula de crédito bancário mostra-se abusiva, porquanto coloca o consumidor em desvantagem excessiva, em notória inobservância à boa-fé e equidade.
4. É válida a cobrança das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e inexista onerosidade excessiva (Tema n. 958 do STJ).
5. De acordo com a Súmula no 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Na espécie, a tarifa de cadastro foi descrita no contrato, de forma clara e objetiva.
6. Não se verifica ilegalidade no repasse ao consumidor do ônus financeiro decorrente do recolhimento do IOF, nem do parcelamento do encargo.
7. Mostra-se abusiva a cobrança do prêmio do seguro de proteção financeira por constituir venda casada e não ter a instituição financeira apresentado o contrato ou a apólice de seguro.
8. A restituição em dobro dos valores cobrados com taxas abusivas é devida, por violar a boa-fé objetiva contratual, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
9. O fato de haver cobrança de valor indevido não descaracteriza a mora.
10. Apelação parcialmente provida. Unânime.